Tribunal: CARF
Processo: 10925.902817/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902817/2014-50
ACÓRDÃO
3002-003.360 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/11/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender
o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.359,
de 22 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10925.900117/2015-10,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.360 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902817/2014-50
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP, cujo crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de PIS-
PASEP/COFINS.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório, no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada improcedente peal Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
O fundamento adotado, em síntese, foi inexistência de nulidade do Despacho
Decisório e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele
toma-se conhecimento.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.360 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902817/2014-50
3
A recorrente sustenta que efetuou recolhimento de COFINS (cód 5856) no
valor de R$ 4.798.499,74, referente a fevereiro de 2011, porém ao rever a
apuração dos valores devidos à luz das Leis n. 10833/03 e n. 12350/10,
constatou que o valor devido era de R$ 4.039.189,03, gerando um crédito
no valor de R$ 759.310,71, conforme documentação trazida aos autos.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do Despacho Decisório
por ausência de motivação, entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débitos
diversos e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente à
COFINS, como origem do crédito, alegando “pagamento indevido ou a
maior”, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada,
conforme consta do relatório “Informações Complementares de Análise
do Crédito”, se deu em virtude da falta de comprovação do direito
reclamado, vez que não foram apresentados os documentos contábeis
solicitados que pudessem esclarecer os fatos.
Uma vez que o direito creditório foi indeferido, a compensação não foi
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos
acréscimos legais.
Tal procedimento, conforme o disposto no aludido diploma legal, foi
disciplinado pela Receita Federal através de diversas Instruções Normativas
ao longo do tempo, não se verificando no despacho decisório combatido
qualquer inobservância das formalidades ali prescritas, não caracterizando
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.360 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902817/2014-50
4
assim o alegado vicio que poderia levar a eventual invalidade do ato
administrativo.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento
indevido ou a maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento
informado como indevido e sua situação no conta corrente – disponível ou
não, não se está analisando efetivamente o mérito da questão, cuja análise
somente será viável a partir da manifestação de inconformidade
apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do
direito creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No caso, apesar do recorrente ter sido intimado previamente à emissão do
despacho decisório a apresentar os elementos de prova do crédito
pretendido, estes não foram suficientes para comprovação do direito
reclamado, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e
de direito que levaram ao indeferimento do direito creditório e não
homologação da compensação, conforme consta no Despacho Decisório e,
após cientificado, foi aberto o prazo para que o contribuinte apresentasse
manifestação de inconformidade, fase em que se instaura o litígio entre o
fisco e o contribuinte e lhe é proporcionado devidamente o contraditório
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do indébito e, posteriormente, juntou a documentação
comprobatória que entendeu embasar o seu direito.
Assim não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec.
70235/72 a ensejar a nulidade do Despacho Decisório.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância,
ressaltando a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
No mérito, caso o indébito exista tem o contribuinte direito à sua
repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação
dos créditos tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação,
mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a
ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.360 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902817/2014-50
5
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no
9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas
isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar
na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente traz como alegações que
em fevereiro de 2012, ao rever a apuração dos valores devidos à luz das
Leis n. 10833/03 e n. 12350/10, notou que havia apurado e recolhido a
COFINS em montante superior ao devido, conforme demonstrativo de
apuração oportunamente anexado e que a documentação trazida aos
autos seria suficiente para demonstrar a legitimidade dos créditos em
discussão.
Entretanto, no presente caso a Recorrente não se desincumbiu de trazer
aos autos elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito,
em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em
que se pleiteou o crédito.
As
declarações
colacionadas,
produzidas
pelo
contribuinte,
desacompanhadas dos elementos de suporte, tais como os registros
contábeis, revestidos das pertinentes formalidades, não permitem a
apuração do valor correto do tributo no período, não sendo suficiente para
provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na
declaração de compensação. Aqui, cabe transcrever o art. 967 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580,
de 22 de novembro de 2018:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.360 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902817/2014-50
6
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao
crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 393
DF CARF MF
Original